Tribunal: TJES
Processo: 5004375-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004375-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR PEREIRA BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.

ELEMENTOS NOVOS APTOS A EMBASAREM O DECRETO PRISIONAL.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Após a realização da audiência de custódia, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, consistentes no relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

2. Estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

3. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Jurisprudência STF e STJ.

4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

5. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

7. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

8. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

9. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

10. Ordem denegada.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
VITOR
PEREIRA
BRITO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos Arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa.

Aduz, ainda, a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como o ingresso ilegal dos policiais na residência do corréu Ítalo, a diligência policial realizada por um Guarda Municipal, a existência de duas ações penais decorrentes do mesmo fato com denúncias completamente contraditórias, bem como o excesso de prazo da instrução processual.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 15/04/2024 (ID 7994102).

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID 8243515.

Pedido de reconsideração do
decisum
, reiterando os argumentos expostos na exordial, mormente a alegação de excesso de prazo, o qual fora indeferido na decisão ID nº 8307423.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8318323).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
VITOR
PEREIRA
BRITO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa.

Aduz, ainda, a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como o ingresso ilegal dos policiais na residência do corréu Ítalo, a diligência policial realizada por um Guarda Municipal, a existência de duas ações penais decorrentes do mesmo fato com denúncias completamente contraditórias, bem como o excesso de prazo da instrução processual.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que, após a determinação de soltura do paciente, o Ministério Público ofertou denúncia em seu desfavor e postulou, na mesma oportunidade, pela decretação de sua prisão preventiva.

Diferentemente do que alega o impetrante, após a realização da audiência de custódia, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, consistentes no relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

Conforme consta das peças informativas, foram apreendidos, no interior da residência do corréu, duas bicicletas que haviam sido dadas em pagamento por drogas vendidas pelo paciente e pelo corréu Italo, um invólucro contendo sessenta pedras de crack, uma sacola contendo várias porções de crack prontas para serem acondicionadas, além de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro) em espécie.

Há diversos boletins de ocorrência lavrados no inquérito policial apontando o paciente e o corréu Italo como traficantes de drogas provenientes de Cachoeiro de Itapemirim e do Rio de Janeiro, que atuam em conjunto, inclusive mediante utilização de arma de fogo e de “olheiros”.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Nesse contexto, reputo presentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos da prisão preventiva, não somente diante da gravidade concreta do delito apurada no caso concreto, mas também porque "
'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)"
(AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Importa registrar, outrossim, que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ademais, verifico o risco de reiteração delitiva, considerando, conforme citado na decisão vergastada, que foram encontrados registros de outra ação penal em desfavor do ora paciente relativa, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, além de Ato Infracional e Boletim de Ocorrência Circunstanciado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Com relação ao pleito de trancamento da ação penal em virtude das ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação de indivíduo de que teria trocado com os denunciados bicicletas furtadas por drogas, os agentes policiais realizaram diligências no local apontado e visualizaram, pela janela, entorpecentes em cima do colchão, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem policial incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Da mesma forma, não há como prosperar, nesta via, a tese de nulidade pela autuação de guarda municipal, tendo em vista que, conforme leitura dos autos originários, a diligência no imóvel onde ocorreu a prisão do paciente e apreensão dos objetos ilícitos foi realizada pelo policial civil Renyer Pessin Ferri.

Ademais, não vislumbro a existência de
bis in idem
, como quer fazer crer o impetrante, porquanto na ação tombada sob o nº 5002658-94.2023.8.08.0069, o paciente foi denunciado pelo delito de receptação, em decorrência da apreensão das bicicletas produtos de furto, enquanto nos autos originários deste remédio constitucional, a denúncia refere-se ao crime de tráfico de drogas, considerando as circunstâncias da abordagem e dos entorpecentes apreendidos.

Por fim, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente fora preso em flagrante delito no dia 29/06/2023, tendo sido decretada a sua prisão preventiva em 07/07/2023 e o mandado de prisão cumprido no dia 08/07/2023.

O magistrado de primeiro grau reanalisou a custódia cautelar no dia 04/10/2023 e, na mesma data, prestou informações para instruir o habeas corpus do corréu.

A defesa prévia do paciente foi apresentada em 06/02/2024 e do corréu em 28/02/2024 e em 14/03/2024 o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito com a manutenção da custódia cautelar dos réus.

Conforme informações prestadas pela suposta autoridade coatora, a custódia cautelar do paciente fora reanalisada em 06/05/2024, tendo sido designado, ainda, o início da instrução processual para o dia 10/09/2024.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.